Tribunal: TJBA
Processo: 8072537-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8072537-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO JORGE SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS PELA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão de autoridade administrativa consistente na não implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET nos proventos de policial militar inativo, com pedido de reconhecimento do direito à percepção da verba no mesmo percentual devido ao posto utilizado para o cálculo da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência em mandado de segurança que impugna omissão administrativa de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, apta a ser estendida aos policiais militares inativos com fundamento na paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão administrativa quanto à implementação de verba remuneratória configura ato continuado de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial renova-se mensalmente, afastando-se a decadência, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, embora prevista originalmente com requisitos específicos, revela caráter genérico quando comprovada sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade.

5. Certidão emitida pela própria Administração demonstra que a CET é paga de forma generalizada, sem avaliação individual ou processo administrativo específico, evidenciando sua natureza universal.

6. Reconhecida a natureza genérica da gratificação, impõe-se sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

7. A alegação genérica de ausência de disponibilidade orçamentária não afasta direito subjetivo comprovado, na ausência de prova concreta da impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

T
ese de julgamento
: 1. A omissão administrativa em relação a verba de trato sucessivo configura ato continuado que afasta a decadência no mandado de segurança. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica quando comprovado seu pagamento indistinto aos servidores em atividade. 3. A gratificação de caráter genérico deve ser estendida aos servidores inativos com fundamento na paridade remuneratória. 4. A ausência de prova concreta de insuficiência orçamentária não afasta o direito subjetivo à percepção de vantagem remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Decreto Estadual nº 5.601/1996, art. 1º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; Lei Estadual nº 11.356/2009; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2023; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJ-BA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06/11/2023.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8072537-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante
ANTONIO JORGE SANTOS
e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER
a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.